Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 123, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na exigência do requisito temporal do inciso II do art. 123 da Lei no 7.210/1984 (cumprimento de 1/6 da pena, se primário) aos condenados que cumprem pena em regime inicial semiaberto, pois trata-se de norma coercitiva, não havendo margem para a discricionariedade. Precedente.
2. In casu, verifica-se que o apenado, primário, ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) de sua pena. Portanto, correta a decisão que indeferiu a autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, por ausência do preenchimento do requisito objetivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.